Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005192-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LIAMAR MARIA DIAS - CPF: 570.950.601-00 (AGRAVADO), L M PESCA, GAMES E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 03.762.110/0001-89 (AGRAVADO), JOSE ANDRADE DO CARMO - CPF: 109.495.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO (RENAJUD E INFOJUD) – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EMPRESA – SUCESSÃO PELO SÓCIO – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Os sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD constituem uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário aos órgãos públicos com o objetivo de facilitar a busca de informações e bens penhoráveis em nome do devedor, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, inexiste óbice à realização das pretendidas pesquisas pela parte interessada.

Com a extinção da empresa fica configurada a legitimidade passiva do sócio para figurar na lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005192-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:

DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES E OUTRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada contra LIAMAR MARIA DIAS e L M PESCA, GAMES E UTILIDADES LTDA. (proc. n. 0033004-49.2005.8.11.0041), indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como de inclusão do sócio da empresa executada nos autos.

Em suas razões, aduz que como “
a execução deve correr no sentido de satisfazer os interesses do credor, é plenamente possível e necessária a cooperação do juízo
”, inexistindo qualquer óbice à realização das pesquisas RENAJUD e INFOJUD para a satisfação da execução.

Afirma que a pessoa jurídica Agravada foi extinta muito após a propositura da execução, e que sua sócia declarou ser de sua responsabilidade o ativo e passivo da empresa, de forma que é perfeitamente aplicável o disposto no art. 110 do CPC ao caso, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinada a pesquisa de bens dos agravados via RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão no polo passivo da execução da sócia da pessoa jurídica executada, qual seja, Eliane Maria Dias.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 165509151.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023